Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALVES FILHO - CPF: 396.185.361-49 (AGRAVANTE), ALBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 064.038.539-70 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE PAVOLAK - CPF: 034.598.879-58 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI GONCALVES DA SILVA - CPF: 502.373.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos embargos de terceiro, visando à suspensão da imissão de posse concedida ao agravado nos autos da ação declaratória c/c reintegração de posse.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro, conforme previsto nos arts. 300 e 678 do CPC.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se ao exame da matéria efetivamente decidida na decisão agravada, não sendo possível a análise de questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Nos embargos de terceiro, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a comprovação sumária da posse ou domínio do bem e da condição de terceiro prejudicado, conforme os arts. 674 e 678 do CPC.

No caso, o agravante não demonstrou, em cognição sumária, sua condição de terceiro prejudicado nem posse legítima sobre o imóvel, sendo necessária a instrução probatória para a devida aferição do alegado direito.

O contrato apresentado pelo agravante refere-se à cessão de direitos possessórios firmada com terceiros que já figuram como réus na ação principal, não havendo comprovação de que o agravante possua direito superior ao do agravado.

A ausência de elementos suficientes para a configuração da plausibilidade do direito e do perigo de dano irreparável justifica o indeferimento da tutela de urgência.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, segundo o qual a tutela de urgência nos embargos de terceiro deve ser concedida apenas quando demonstrada de forma clara e inequívoca a posse legítima ou o domínio do bem pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse ou domínio do bem e da condição de terceiro prejudicado, nos termos dos arts. 674 e 678 do CPC. A ausência de demonstração da probabilidade do direito do embargante justifica o indeferimento da tutela provisória de urgência. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo vedada a apreciação de questões não decididas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada: RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022; RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Gonçalves Filho, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra Alberto Gomes Júnior, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a imissão de posse concedida ao agravado nos autos da ação declaratória c/c reintegração de posse (n. 1001181-37.2024.8.11.0053), ante a ausência dos requisitos ensejadores, descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC.

Inconformado, o agravante argumenta que a r. decisão compromete a segurança da posse que já exerce, pois já realizou diversas benfeitorias na propriedade, avaliadas em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão e meio de reais). Segue sustentando que o Juízo confundiu posse com domínio, desconsiderando que o domínio do imóvel ainda está registrado em nome do Sr. Boleslau Pendloski Filho, de quem o agravado adquiriu a cessão de direitos possessórios. Aponta que, mesmo que a controvérsia trate apenas da posse, isso já seria suficiente para conceder o efeito suspensivo aos embargos de terceiro, conforme os arts. 674 e 678, ambos do CPC. Alega que há provas documentais e materiais de que é o atual possuidor do imóvel, existindo risco de dano irreparável, considerando a iminência de cumprimento do mandado de desocupação. Pontua que o deferimento da tutela de urgência não traria prejuízo às partes, uma vez que ofereceu garantia real em imóvel avaliado em mais de R$ 27 (vinte e sete milhões de reais) para assegurar eventual prejuízo. Alega ainda, que o agravado não agiu com boa-fé ao ingressar com a ação declaratória e que sua conduta gera dúvidas quanto à legitimidade de suas alegações, bem como defende a inadequação da via eleita e a eleição de foro contratual, que poderiam culminar na nulidade do processo principal.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 264306797).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 269752768).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alberto Gomes Júnior ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e moral em desfavor de Antônio Marcos Gularte e outra, aduzindo que, em novembro de 2023, iniciou tratativas para a compra de dois imóveis rurais, culminando na elaboração de minuta contratual com os réus, que não foi formalizado, ante a ausência de legitimidade dos mesmos sobre os bens ofertados, contudo, em julho de 2024, os mesmos esbulharam a posse de 3.000 (três mil) hectares que lhe pertence, conforme registro imobiliário, agindo com violência e clandestinidade, o que motivou o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, condutor do feito, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores dos arts. 300 e 561, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor para determinar a desocupação voluntária do imóvel pelos réus, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de reintegração forçada (id. 178608419).

Sentindo-se prejudicado, Miguel Gonçalves Filho opôs embargos de terceiro em desfavor de Alberto Gomes Júnior, alegando, em síntese, que adquiriu a propriedade do imóvel em questão, sendo o atual possuidor do bem, motivo pelo qual pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência no sentido de ser suspensa a reintegração do embargado na posse do imóvel objeto da lide.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC (id. 263226266).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a r. decisão compromete a segurança da posse que já exerce, pois já realizou diversas benfeitorias na propriedade, avaliadas em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão e meio de reais).

Segue sustentando que o Juízo confundiu posse com domínio, desconsiderando que o domínio do imóvel ainda está registrado em nome do Sr. Boleslau Pendloski Filho, de quem o agravado adquiriu a cessão de direitos possessórios.

Aponta que, mesmo que a controvérsia trate apenas da posse, isso já seria suficiente para conceder o efeito suspensivo aos embargos de terceiro, conforme os arts. 674 e 678, ambos do CPC.

Alega que há provas documentais e materiais de que é o atual possuidor do imóvel, existindo risco de dano irreparável, considerando a iminência de cumprimento do mandado de desocupação.

Pontua que o deferimento da tutela de urgência não traria prejuízo às partes, uma vez que ofereceu garantia real em imóvel avaliado em mais de R$ 27 (vinte e sete milhões de reais) para assegurar eventual prejuízo.

Alega ainda, que o agravado não agiu com boa-fé ao ingressar com a ação declaratória e que sua conduta gera dúvidas quanto à legitimidade de suas alegações, bem como defende a inadequação da via eleita e a eleição de foro contratual, que poderiam culminar na nulidade do processo principal. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC (id. (id. 263226266).

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque o recorrente não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a sua condição de terceiro prejudicada e proprietário/possuidor do imóvel rural matriculado sob n. 7.316 no CRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger, sendo necessário a realização de instrução probatória.

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
In casu, tenho que, ao menos por ora, não se encontra demonstrado o primeiro requisito autorizador da tutela provisória de urgência, qual seja, a probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, o contrato apresentado em juízo (ID 178588257) é realizado pelo autor/embargante MIGUEL GONCALVES FILHO (comprador) e ANTONIO MARCOS GULARTE e GEOVANI GONCALVES DA SILVA (vendedores), com objetivo de venda/transferência de direitos possessórios.

Contudo, analisando aos autos da ação de nº 1001181-37.2024.8.11.0053, observa-se que essa busca a recuperação de um imóvel por ALBERTO GOMES JUNIOR em face de ANTONIO MARCOS GULARTE e GEOVANI GONCALVES DA SILVA, justamente de quem o embargante adquiriu a propriedade.

Portanto, o que se vê é que o embargante apenas adquiriu o direito de transmissão de posse e não da propriedade, qual é discutida nos outros autos acima indicados
.”
(id. 263226266 – negritei e grifei).

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA – ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1º grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja. III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa
.”
(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto
.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real(penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CP
C.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025